Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. CONSERVAÇÃO. QUANTUM DE ACRÉSCIMO À PENA DEVE SEGUIR O CRITÉRIO DE 1/8. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 630 STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 33, § 4o, LEI no 11.343/2006). impossibilidade. REGIME MENOS GRAVOSO. INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação deve ser mantida.
3. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 autorize a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, como no caso dos autos. 3.1. O entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante. Readequação da pena.
4. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da LAD, se a dedicação do acusado à atividade criminosa restou evidenciada nos autos, para tanto se admitindo inquéritos policiais e ações penais em curso. Precedentes.
5. Mantém-se o reconhecimento da reincidência fundamentada em condenação em que a data do trânsito em julgado é anterior à data do fato ora analisado, bem como não foi ultrapassado o período depurador constante do inciso I do art. 64 do Código Penal.
6. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/2006, quando comprovado o envolvimento de adolescente no crime. Precedentes.
7. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a oito anos e tratando-se de réu reincidente, correto o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
9. Permanecido o réu preso durante a instrução criminal e verificada idoneidade da fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.